Tribunal: TJMT
Processo: 1038240-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038240-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), MIGUEL MARIANO ROCHA DA SILVA - CPF: 819.872.001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na inicial de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidor superendividado, consistente na suspensão do cumprimento de sentença proferida em processo anterior. A decisão agravada reconheceu a ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipada e determinou o regular prosseguimento da ação conforme o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, para suspender o cumprimento de sentença antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) saber se a existência de coisa julgada em processo anterior afasta a probabilidade do direito à repactuação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, estabelece procedimento próprio em duas fases, sendo a primeira obrigatoriamente conciliatória, com apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

4.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem afastado a concessão de tutela de urgência antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando ainda não apresentada proposta formal aos credores.

5.

No caso concreto, a dívida objeto da ação de repactuação já foi objeto de discussão em embargos monitórios, com decisão transitada em julgado, o que configura coisa julgada material e inviabiliza nova rediscussão da obrigação.

6.

Não restou demonstrado o perigo de dano concreto e imediato à subsistência do agravante, sendo insuficiente a simples alegação de desemprego, desacompanhada de prova efetiva da vulnerabilidade econômica extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Teses de julgamento:

“1. Em regra, não é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender cumprimento de sentença em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A existência de decisão transitada em julgado que já examinou a legalidade da dívida impede nova rediscussão da obrigação no âmbito da ação de superendividamento. 3. O perigo de dano à subsistência deve ser demonstrado de forma concreta, não se presumindo a partir de alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts.54-A, §1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000169-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 02.05.2024; TJMT, AI 1024084-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câm. Dir. Privado, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL MARIANO ROCHA DA SILVA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento),
ajuizada em face de
SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
, que
indeferiu
o pleito liminar de suspensão do cumprimento de sentença nos autos do processo no 1011609-93.2022.8.11.0006, até o julgamento final da ação de repactuação.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela concessão da tutela recursal, argumentando que a medida pleiteada visa resguardar o princípio do mínimo existencial e que o indeferimento da tutela implica risco concreto de dano irreparável à sua subsistência. Sustenta que a interpretação sistemática do CDC permite a antecipação de tutela mesmo antes da fase conciliatória, e cita jurisprudência e doutrina no intuito de amparar seu pleito.

O processo é coberto pelo benefício da justiça gratuita.

A liminar foi indeferida em ID. 325708352.

Em contrarrazões, a instituição Agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que o caso não se amolda à hipótese de superendividamento prevista na Lei n.o 14.181/2021. Argumenta, ainda, a ocorrência de coisa julgada material, oriunda do processo de embargos monitórios, nos quais já teria sido discutida a relação jurídica originária da dívida. Por fim, afirma ausência dos requisitos legais para concessão da tutela pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, ajuizada por
MIGUEL MARIANO ROCHA DA SILVA
solicitando a repactuação de dívida em face de
SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA
.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para
suspender o cumprimento de sentença
nos autos do processo no 1011609-93.2022.8.11.0006, até o julgamento final da ação principal de repactuação.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Em princípio, recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal.

De igual modo, há que se deferir a gratuidade de Justiça ao requerente, vez que atende às condições estabelecidas no art. 98 do CPC.

Em sede de antecipação da tutela, a parte autora postula pela suspensão do cumprimento de sentença no 1011609-93.2022.8.11.0006 até o julgamento da presente ação.

Pertinente à tutela provisória, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Apesar das substanciosas alegações da parte autora, tenho que a pretensão de suspensão de cumprimento de sentença, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida.

Dos autos, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento probatório para mais esclarecimentos acerca do contrato celebrado entre a parte autora e ré, a fim de perquirir solução pautada no princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças relativas aos contratos mencionados, pois a legislação em comento não prevê tal suspensão prévia, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos (art. 104-B do CDC).

A interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará ao seu credor a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que o credor tenha acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido, deste Tribunal:

(N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024)

(N.U 1010832-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023)

Por conseguinte, nesse ponto está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada para suspensão do cumprimento de sentença, conforme requerido (art. 300 do CPC).

Noutro giro, consta na petição inicial pleito de inversão do ônus da prova.

O fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inc. VIII).

A parte requerente na relação consumerista ocupa posição de hipossuficiência técnica, de forma que esta pretensão há de ser deferida.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c) Indeferir a liminar, conforme argumentos lançados acima, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 CPC.(...)” (ID. 325465378)

Contra a decisão acima, insurge-se a Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, consistente na suspensão do cumprimento de sentença nos
autos do processo no 1011609-93.2022.8.11.0006
, com fundamento na Lei no 14.181/2021, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o tratamento do superendividamento do consumidor.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ausente qualquer desses requisitos, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferido

A Lei no 14.181/2021, introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos específicos para o tratamento do superendividamento, definido no art. 54-A, §1o, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”.

O procedimento para repactuação de dívidas está previsto no art. 104-A do CDC, que estabelece:
“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador estabeleceu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, que se inicia com uma fase conciliatória, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento aos credores. Apenas em caso de insucesso na conciliação é que se instaura a fase contenciosa, prevista no art. 104-B do CDC.

O §2o do art. 104-A prevê consequências para o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, incluindo a suspensão da exigibilidade do débito. No entanto, essa suspensão é uma consequência da ausência do credor à audiência, e não uma medida a ser deferida liminarmente, antes mesmo da realização da audiência conciliatória.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante busca a suspensão do cumprimento de sentença com base na Lei do Superendividamento, antes mesmo da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Ocorre que a interpretação sistemática do procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021 não autoriza a suspensão prévia das cobranças, sem que antes seja oportunizada a conciliação entre as partes. O legislador estabeleceu um rito específico, que deve ser observado, iniciando-se pela fase conciliatória, na qual o consumidor apresenta sua proposta de pagamento.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que não é possível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança ou limitar descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei de Superendividamento. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14 .181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O recurso não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.”

“Em regra, a tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não deve ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art . 104-A do Código de Defesa do Consumidor, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser preservado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240843120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024) Destaquei

Além disso, no caso concreto, há um elemento adicional que afasta a probabilidade do direito, a existência de coisa julgada material. Conforme apontado pela Agravada em suas contrarrazões, a dívida objeto do cumprimento de sentença que se pretende suspender já foi objeto de discussão judicial em
Embargos Monitórios,
onde os pleitos de revisão contratual e discussão de taxas de juros foram julgados improcedentes, com decisão transitada em julgado.

Nesse contexto, entendo que não está presente o requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

Por fim, quanto ao perigo de dano, em que pese o Agravante alegar que a manutenção da execução representaria risco concreto à sua subsistência, violando o princípio do mínimo existência, entendo que não foram apresentados elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que a manutenção da cobrança comprometerá seu mínimo existencial.

A simples alegação de desemprego, sem a comprovação de inexistência de outras fontes de renda ou da impossibilidade de obtenção de recursos por outros meios, não é suficiente para caracterizar o perigo irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que se trata de uma dívida já reconhecida judicialmente, em processo transitado e julgado.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL MARIANO ROCHA DA SILVA.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025